Tribunal: STF
Processo: RHC 225221
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PREJUDICIALIDADE. FRAUDE FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS CORTES ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 607.349/SP.

 2.	Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, ante a prática do crime do art. 1º, inc. IV, c/c art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137, de 1990 (fraude à fiscalização tributária).

 3.	Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 

 4.	Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na decisão que recebeu a denúncia, porquanto não indicado na peça acusatória o período em que o paciente seria administrador de fato da empresa, impossibilitando a defesa. Argumenta que ser insuficiente a descrição das datas em que ocorrido o ilícito fiscal, em 2013, uma vez que o paciente não compõe o quadro societário e teria assumido a gestão “de fato” em 2016.

 5.	Requer, em sede liminar, a suspensão cautelar do processo nº 0094542-06.2013.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo e, em consequência, do início da execução da pena. No mérito, pretende o trancamento da ação penal ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados desde o recebimento da denúncia.

É o relatório. 

Decido.

 6.	De início, quanto ao alegado defeito da peça acusatória, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p.  14/04/2018; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes.
 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).

 7.	Tem-se nos autos que o Juízo de origem, na sentença, entendeu demonstradas materialidade e autoria delitivas, consoante o acervo probatório e depoimentos colhidos na esfera judicial, aduzindo à teoria do domínio do fato:

“A materialidade consta dos documentos de fls. 53/54 e 94/98, bem como os demais que instruem o caderno investigativo, com o final exaurimento da via administrativa conforme CDA de fls. 105/106. 
Diz a inicial acusatória que o réu, na condição de administrador ad empresa ali indicada, suprimiu dos cofres públicos o valor de R$ 223.200,00 de ICMS, mediante fraude à fiscalização decorrente da utilização de notas fiscais eletrônicas falsas/inexatas, do que deveria saber. 
Interrogado em ambas as fases (fls. 61 e 230), sustentou o acusado que não lhe cabia exercer a função de gestor fiscal da empresa, tarefa essa que cabia ao sócio Mohamed, que já não mais reside no Brasil. 
A prova oral defensória de fls. 178/180 e 220/223, no sentido de corroborar tal afirmativa do acusado. 
Tanto assim que o d. Defensor constituído afirma que não cabia ao acusado integrar o polo passivo da presente ação penal, conforme se verifica dos respectivos memoriais.
A despeito da sagacidade argumentativa, entende o Juízo assistir razão ao Ministério Público nesse particularizado aspecto porque o réu, integrante do quadro societário, circunstância que é inequívoca nos autos, era responsável por todo o exercício financeiro da firma, de modo a lhe incumbir, dentre outras tarefas a lisura das informações prestadas ao Fisco Estadual em decorrência da sua atividade como empresário. 
Demais disso, também lhe cabia evitar qualquer resultado danoso à empresa que decorresse da prática de ilícito tributário.
É o que deflui do acolhimento da teoria do domínio do fato nos crimes societários pelos nossos Tribunais.
E outro não poderia ser o entendimento, até porque a ilicitude da conduta que resultou expedição da CDA retro só ao acusado poderia beneficiar, sócio da pessoa jurídica através da qual o ilícito tributário foi perpetrado. 
Além da prova documental, tal assertiva está arrimada na prova oral acusatória de fls. 172/177. 
Finalizando, subsiste o gravame, porque a supressão do ICMS devido resulta em diminuição arrecadatória para o Estado, em prejuízo dos seus haveres constitucionais com saúde, educação, segurança e demais.” (e-doc. 9, p. 4-5, grifos nossos).

 8.	O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, encampou a óptica, afastando o pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia, que já havia sido rechaçada outras três vezes:

“A preliminar foi rechaçada em pelo menos três oportunidades, onde se demonstrou que a denúncia descreve perfeitamente a acusação dentro das peculiaridades dos crime societário, sendo impossível saber e muito menos descrever a dinâmica de conduta multifacetária. Repetimos aqui os argumentos já colocados à fls. 145-146. 
A materialidade do crime está, plenamente, demonstrada, entre os outros documentos, pelo: (i) AIIM n.º 4.056.471-0 (fls. 53/54); (ii) Demonstrativo com a relação das Notas Fiscais Eletrônicas de fls. 94 consideradas inidôneas; (iii) Livro de Registro de Entradas (fls. 95/97); (iv) Ficha Resumo de fls. 98; e (v) CDA n.º 1.211.908.241 (fls. 105/106). 
In casu, a fraude à fiscalização tributária, repise-se, consistiu na conduta do réu de ter utilizado Notas Fiscais Eletrônicas, que sabia, ou deveria saber, serem falsas e/ou inexatas, escriturando-as no Livro de Registro de Entradas (fls. 95/97), documentos fiscais estes que teriam sido, supostamente, emitidos pela empresa “Total Business World Importação e Exportação Ltda. - EPP.”, considerada em situação irregular pelo fisco estadual, pois foi constatada a simulação de sua existência (cf. ficha resumo de fls. 98). 
Agindo desta forma, o acusado creditou-se, indevidamente, de ICMS, uma vez que as transações supramencionadas não ocorreram na realidade e somente tiveram o condão de gerar locupletamento indevido do valor do imposto em prejuízo dos cofres públicos. 
A imputação da autoria dos fatos exsurge, igualmente, demonstrada nestes autos. 
Na condição de administrador de fato da contribuinte autuada, o réu tinha conhecimento da rotina, dinâmica e da atividade financeira da empresa. Era responsável pela lisura das informações a serem prestadas ao fisco, bem como pelo recolhimento dos tributos devidos pelas operações realizadas pelo estabelecimento. Era, portanto, capaz de impedir a ocorrência do resultado. Enfim, detinha o chamado “domínio do fato” ou controle finalístico da ação delituosa. 
Por oportuno, breve observação a respeito da “teoria do domínio do fato” nos delitos societários, entre os quais situam-se os crimes contra a ordem tributária, merecendo destaque o entendimento já firmado pela jurisprudência pátria: 
(...)
Frise-se, ainda, que o elemento subjetivo do tipo do art. 1.º da Lei n.º 8.137/90 é o dolo genérico, não se exigindo do agente o “especial fim de agir”, também denominado pela doutrina de “dolo específico”, para que o crime resulte configurado.(...)” (e-doc. 10, p. 34-37, grifos nossos).

 9.	O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a inépcia da denúncia, ressaltando que a jurisprudência daquela Corte se orienta no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicial a análise da questão (e-doc. 45).

 10.	A questão referente à falta de especificação das datas em que o recorrente seria administrador de fato da empresa não passou pelo crivo do STJ, uma vez que a matéria não havia sido enfrentada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

 11.	Além disso, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)

 12.	Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator